Tribunal: TJSP
Processo: 1500900-22.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado. Apelo defensivo. Pleito de redução das penas. Necessidade. Pena-base fixada acima do mínimo, valorando negativamente a personalidade do agente. Inviabilidade de avaliação de tal circunstância com fundamento na folha de antecedentes. Pena-base reduzida ao mínimo.

Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão

Ementa:

Apelação. Estelionato tentado. Apelo defensivo. Pleito de redução das penas. Necessidade. Pena-base fixada acima do mínimo, valorando negativamente a personalidade do agente. Inviabilidade de avaliação de tal circunstância com fundamento na folha de antecedentes. Pena-base reduzida ao mínimo.

Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Estelionato praticado contra idoso. Art. 171, § 4o, CP. Magistrado dobrou a pena. Excesso. Suficiência da fração de 1/3.

Tentativa. Consideração do iter criminis percorrido. Acusado se aproxima da consumação. Redução em 1/3. Pena definitiva em 10 meses e 20 dias de reclusão.

Possibilidade de fixação do regime aberto e substituição por penas alternativas. Apelo provido.